Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735311-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATA DO ALGODAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: LEONARDO RIZZO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO À APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. REJEITADAS. AÇÃO INIBITÓRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TERCEIROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. 1. Não há inovação recursal quando o pedido deduzido em sede de apelo funda-se em fatos apreciados na instância de origem. 2. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. 3. Não configura ato ilícito o encaminhamento de notificação extrajudicial a terceiros acerca da existência e conteúdo de processo judicial não submetido ao segredo de justiça. 4. Rejeitadas as preliminares de inovação recursal e de não conhecimento do documento juntado em sede de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 436, e 497, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a configuração de ato ilícito por parte da recorrida que encaminhou a terceiros notificação extrajudicial contendo informações inverídicas e incompletas, causando evidente dano à recorrente pela tentativa de impedimento das negociações de imóvel de sua propriedade. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não há como caracterizar como ilícita a atitude da apelante/ré que se limita a notificar terceiros interessados acerca da existência de demanda judicial que, eventualmente, pode interferir em seus negócios”, (ID 13075526), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023